Tribunal: TJSP
Processo: 0016740-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. Ausência de intimação para oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Conflito de jurisdição que não possuiria natureza jurídica de ação, sendo um, incidente do processo, resolvido por instância superior. Entendimento pacificado no STJ. Ausência de previsão legal de intimação dos interessados para manifestação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. Ausência de intimação para oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Conflito de jurisdição que não possuiria natureza jurídica de ação, sendo um, incidente do processo, resolvido por instância superior. Entendimento pacificado no STJ. Ausência de previsão legal de intimação dos interessados para manifestação. Incidente que não detém natureza recursal. Inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, prejuízo não demonstrado. Aplicação do princípio do n'past de nullité sans grief. Decisão mantida. EMBARGOS REJEITADOS.